Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada (art. 155, § 4o, IV c/c art. 14, II, do CP), à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa. A Defesa pleiteia a desclassificação do crime para furto simples, a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do horário noturno e a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos do concurso de agentes a justificar a qualificadora do furto; (ii) estabelecer se é cabível a valoração negativa do horário dos fatos como circunstância judicial desfavorável; (iii) determinar a fração adequada para a redução da pena em virtude da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do concurso de agentes se confirma pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos dos policiais, confissão parcial do réu e registros audiovisuais demonstrando a atuação conjunta de mais de um indivíduo na execução do furto.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo cometimento do furto durante a madrugada, encontra respaldo na jurisprudência, dado o aumento da reprovabilidade da conduta em razão da maior vulnerabilidade do bem jurídico nesse período.
5. A fração de 1/3 (um terço) aplicada para a tentativa é adequada, considerando que o agente percorreu quase todo o iter criminis e apenas a pronta ação policial impediu a consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.